Tribunal: TJDFT
Processo: 0743978-92.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ACADEMIA DE GINÁSTICA. LESÃO NASAL DURANTE “SPARRING” DE MUAY THAI. ATIVIDADE COM CONTATO FÍSICO E RISCO INERENTE. CDC, ART. 14. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR MITIGADA POR CAUSAS EXCLUDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEFEITO DO SERVIÇO (FALTA DE EPI OU OMISSÃO NO SOCORRO). EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS. PRIMEIROS SOCORROS E OFERTA DE TRANSPORTE COMPROVADOS. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pela AUTOR em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 78891171). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, afirma que a responsabilidade da ré é objetiva. Aduz que embora a prática esportiva tenha algum risco, tal fato não retira do prestador de serviço a obrigação dos cuidados necessários. Aduz que, no caso, a utilização do capacete era item obrigatório, conforme estabelecido pela Confederação Brasileira de Muay Thai. Assevera que a ré confessou em contestação que o capacete não era item obrigatório. Ressalta que na foto em embasa a sentença não se observa todos os equipamentos obrigatórios determinados pela Confederação, em especial o capacete. Esclarece que a "ação não tem relação com o fato de ser esporte de contato ou não, mas sim com falha na prestação do serviço do Recorrido que não deu o suporte necessário para a luta com os equipamento obrigatórios". Aduz que o "fato do Recorrente ter dito ao professor, após o trauma no nariz, de que estaria tudo bem não tem o condão de afastar o defeito na prestação do serviço. É apenas uma fala cordial com o professor ao qual chama de “Mestre” (id. 240701992) e não se confunde com a pessoa jurídica do Recorrido."
4. Em contrarrazões, o recorrido impugna o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, manifesta-se pelo não provimento do recurso (ID 78891175).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se (i) se houve defeito na prestação (ausência/exigência de EPI; condução inadequada da atividade; omissão de assistência); (ii) se os gastos apresentados decorrem do evento; (iii) se há dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de nulidade da sentença. A motivação das decisões deve expor, ainda que de forma concisa, as razões de fato e de direito que sustentam a conclusão, nos termos dos arts. 11 e 489 do CPC. No caso, a sentença rejeitou a tese do autor, diante da ausência de defeito na prestação do serviço. Ainda que concisa, não se exige do juízo a quo a resposta pormenorizada a todos os argumentos quando o julgador resolve, de modo coerente e completo, o núcleo da controvérsia. No rito célere dos juizados especiais, a motivação pode ser sintética, desde que revele as premissas fáticas adotadas risco inerente do esporte praticado ainda que os protocolos de segurança sejam adotados. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC (Lei 8.078/90).
8. Narra o autor que "em 24/01/2025, por volta das 16 horas e 30 minutos, durante uma aula de Muaythai na academia BodyTech - Asa Norte, o Requerente sofreu múltiplas fraturas no nariz após ser atingido por um golpe desferido por seu oponente em uma luta de “sparring” . Afirma que não houve qualquer auxílio por parte da academia. O autor atribuiu à academia falha de segurança pelo não fornecimento/exigência de EPI, especialmente capacete/facemask, além de omissão na assistência após o acidente.
9. Nas relações de consumo, aplica-se o art. 14 do CDC (responsabilidade objetiva por defeito do serviço). Contudo, o fornecedor pode se exonerar se demonstrar inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor/terceiro, ou ainda a ocorrência de risco inerente adequadamente informado e controlado.
10. Nesse contexto, o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o direito à inversão do ônus da prova quando, a critério do juiz, restar demonstrada a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das suas alegações. Ocorre que tal prerrogativa não desonera o consumidor de apresentar, minimamente, narrativa fática detalhada e elementos probatórios mínimos que permitam ao Judiciário avaliar a plausibilidade das afirmações. A referida inversão, portanto, não é automática e não exime o consumidor de demonstrar a existência de indícios ou fundamentos mínimos que sustentem sua pretensão. Não obstante, no caso não se verifica a hipossuficiência com relação à matéria probatória, restando incabível, portanto, a inversão do ônus da prova
11. No caso, é incontroverso que o autor, praticante de Muay Thai, sofreu fratura nasal durante sparring na academia.
12. A natureza da atividade esportiva de contato introduz uma variável crucial: o risco inerente.
13. Nos esportes, em geral, a obrigação da academia é de meio, ou seja, ela deve empregar todos os cuidados necessários para garantir a segurança do aluno (instrutores qualificados, ambiente seguro, equipamentos adequados), mas não pode garantir que nenhuma lesão ocorrerá, pois o risco é intrínseco à prática.
14. Embora a relação academia/aluno seja de consumo, o risco da atividade é um fator excludente da responsabilidade quando não existir comprovação de falha por parte do fornecedor.
15. As lesões decorrentes da prática regular de artes marciais configuram um risco inerente e previsível, assumido pelo praticante. Dessa forma, a ocorrência de uma lesão, por si só, não caracteriza falha na prestação do serviço, afastando o dever de indenizar, a menos que o aluno comprove que a academia ou o instrutor agiu com negligência, imprudência ou imperícia. Para caracterizar defeito do serviço seria imprescindível prova concreta de que a academia: (a) não exigiu ou não forneceu EPI essencial; (b) permitiu intensidade incompatível com o nível dos alunos ou sem supervisão; (c) omitiu assistência após o impacto.
16. No caso, as provas coligidas nos autos demonstram que a ré forneceu o equipamento de EPI, tendo o autor utilizado equipamento próprio. Não restou comprovado nos autos a ausência de supervisão ou conduta temerária do instrutor, ao contrário o instrutor prestou os primeiros socorros e ofereceu para levar o aluno ao hospital.
17. Destaca-se que não há Lei, Regulamento ou Resolução que estabeleça o uso obrigatório do capacete. A Confederação Brasileira de Muay Thai - CBMT e a Liga Brasileira de Muay Thai recomendam o uso do equipamento nos treinos de sparring, e o equipamento consta dos itens de proteção de algumas competições.
18. Assim, o nexo causal jurídico entre a suposta falha do serviço e a lesão não foi demonstrado. O resultado danoso é compatível com o risco próprio da atividade, devidamente supervisionada, não havendo prova de descontrole ou violação de dever de segurança. Em tal hipótese, a teoria do risco da atividade não converte o fornecedor em assegurador universal do praticante.
19. O dano moral, em contexto de acidente esportivo dentro de risco inerente e assistência prestada, demanda demonstração de abalo anormal à dignidade do consumidor, extrapolando o dissabor e a dor física decorrentes do próprio esporte. A ausência de uma conduta culposa (negligência, imprudência ou imperícia) por parte do instrutor, ou da academia afasta o ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar, mesmo que um dano tenha ocorrido. À míngua de prova de omissão grave, humilhação, desamparo ou conduta ofensiva, não se configurou dano moral indenizável.
20. Sendo assim, verifica-se que a sentença recorrida apreciou adequadamente as questões postas, apresentou fundamentação suficiente, enfrentou as teses relevantes e decidiu em conformidade com as provas produzidas nos autos, razão pela qual deve ser integralmente mantida.
21. Precedente: (Acórdão 1972805, 0711920-91.2024.8.07.0009, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.)
IV. Dispositivo e tese
22. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
23. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
24. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.